Tribunal: CARF
Processo: 11610.020625/2002-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.020625/2002-04
ACÓRDÃO
1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
(INCORPORADORA DE UNION CARBIDE QUIMICA LTDA)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. IRRF. CÔMPUTO DAS RECEITAS.
Em que pese a forma não usual de contabilização das receitas sobre as
quais incidiu o IRRF, sendo possível sua identificação e inexistência de
prejuízo à base de cálculo do IRPJ, fundamental para a conclusão sobre a
existência do saldo negativo, impõe-se reconhecer o crédito dessas
retenções.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer, como parcela adicional de crédito relativo ao
Saldo Negativo do IRPJ ano-calendário de 2001, o valor de R$ 1.557.518,81
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator
Assinado Digitalmente
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
2
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins,
José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ São Paulo I, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente Declarações de Compensação (DCOMP), lastreadas em saldo negativo de IRPJ no
valor de R$ 2.993.456,41, ano-calendário 2001.
2.

Por bem resumir o processo, adota-se o relatório da Resolução no 1301-000.212
(fls. 407/416), na qual foi decidido a conversão do julgamento em diligência:
UNION CARBIDE QUÍMICA LTDA. (INCORPORADA PELA DOW BRASIL S.A, já
devidamente qualificada nestes autos, recorre a este Conselho contra a decisão
prolatada pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
PauloI/SP, que indeferiu os pedidos veiculados através de manifestação de
inconformidade apresentada contra a decisão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo DERAT/SPO/DIORT.
Trata a lide de pedido de compensação relativo ao saldo negativo de IRPJ e CSLL
do ano-calendário 2001. Porém, como houve utilização de saldos negativos de
períodos anteriores em compensações com as estimativas devidas no anos-
calendário de 2001, a análise alcançou, também, os anos-calendário de 1999 e
2000, no caso do IRPJ e 2000, no caso da CSLL.
A unidade administrativa que primeiro analisou os pedidos formulados pela
empresa (DERAT/SPO/DIORT) os deferiu parcialmente, conforme relatado no
acórdão recorrido:
IRPJ SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE 1999
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
3
O saldo negativo apurado pela DIORT foi o mesmo declarado na DIPJ/2000. Disso
resultou que o SN IRPJ AC 1999 foi igual a R$ 1.321.278,38.
SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2000
Constou da DIPJ/2001, AC 2000, o saldo negativo de R$ 1.959.397,39. Foram
apontadas divergências entre as estimativas informadas em DIPJ e declaradas em
DCTF. Em razão do fato da DCTF se tratar de meio hábil de confissão de dívidas, os
valores dela constantes foram considerados na apuração do IRPJ do exercício, que
foram extintos por meio de compensação sem processo, com o saldo negativo de
IRPJ do AC 1999.
Assim, o valor do SN IRPJ AC 2000, apurado pela DIORT foi igual a R$
1.304.714,64.
SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2001
Na DIPJ/2002, AC 2001, informou-se o saldo negativo de R$ 2.993.456,42.
A DIORT glosou o IRRF em razão dos seguintes motivos:
O valor de IRRF constante dos bancos de dados da RFB (DIRF) é menor do
informado na DIPJ/2002.
A receita oferecida à tributação confirmada é menor do que a constante da DIRF.
Em razão da glosa ocorrida, reduziu-se o SN IRPJ AC 2001 para R$ 1.426.740,97.
CSLL SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2000
Constou da DIPJ/2001, AC 2000, CSLL a pagar igual a R$ 0,00.
Apontou-se divergências entre as estimativas informadas em DIPJ e declaradas
em DCTF. Em razão do fato da DCTF se tratar de meio hábil de confissão de
dívidas, os valores dela constantes foram considerados na apuração do CSLL do
exercício. A maior parte das estimativas foi compensada, sem processo, com o
saldo negativo de CSLL de anos anteriores. Verificou-se, no entanto, que não foi
apurado saldo negativo de CSLL nos anos anteriores (fls. 171/174 e 182) e,
portanto, não se validaram as estimativas supostamente compensadas.
Efetuando-se os ajustes necessários a DIORT apurou CSLL a pagar no montante de
R$ 180.334,03.
SALDO NEGATIVO DO ANO-CALENDÁRIO DE 2001
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
4
Na DIPJ/2002, AC 2001, informou-se CSLL a pagar igual a R$ 0,00.
Em relação às estimativas apuradas, foi verificado que a Interessada compensou
parte delas com saldo negativo de período anterior. Como inexistiu saldo negativo
de CSLL em 31/12/2001, acabou-se por apurar o valor de CSLL a pagar igual a R$
6.970,09.
Inconformada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São PauloI/SP, trazendo, os
seguintes argumentos, assim sintetizados na decisão recorrida:
A Interessada tomou ciência do despacho decisório em 30/01/2009 (sexta-feira, fl.
448) e apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 240/248, protocolada
em 02/03/2009 (segunda-feira), e o adendo de fls. 221/222, protocolado em
05/03/2009. As alegações trazidas foram as seguintes, em síntese:
ÀS FLS. 221/222 ERRO DE PREENCHIMENTO DO PERDCOMP Solicita, devido a erro
de preenchimento do PERDCOMP 15810.15772.150304.1.3.024699, a alteração
do código de receita do débito da COFINS de 2172 para 5856.
ÀS FLS. 240/248 QUANTO AO IRPJ Ano-calendário de 2000 No despacho decisório,
apurou-se saldo negativo de IRPJ em 1999 no valor de R$ 1.321.278,38, suficiente
para pagar por compensação todo o saldo de IRPJ estimativa, devendo se
considerar compensado o valor de R$ 1.191.497,36, já que há saldo suficiente
para compensar toda a estimativa e conforme comprovam as DCTF’s do 1o e 4o
trimestre de 2000, constantes do Anexo XI e razão contábil relativo aos
lançamentos contábeis das compensações constantes do Anexo X desta
manifestação. Por esta razão, deve haver um aumento do saldo negativo de IRPJ
na ordem de R$ 654.682,75.
Ano-Calendário de 2001 Do IRRF sobre Receitas Financeiras (Mútuo – código
3426)
Quanto ao IRRF código 3426, o Sr. Relator afirma que só foi confirmado o
oferecimento de R$ 34.734,26 de receita correspondente ao IRRF declarado,
naquele código é declarado também as receitas financeiras de mútuo, e na conta
contábil 711000 receita de juros consta o valor de R$ 230.785,76, conforme
comprova o razão constante do Anexo IX encartado a esta manifestação, além do
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
5
que a ficha 43 da DIPJ 2002 constante do Anexo VII discrimina os valores e
mutuantes que são do mesmo grupo empresarial da Requerente.
Destarte, como o valor da Receita foi oferecido a tributação quando da
contabilização de juros lançadas pelo mútuo na conta 711000 Receita de Juros,
faz jus a Requerente a restituição/compensação do IRRF no valor total de R$
52.569,79 lançado no código 3426.
Do IRRF sobre Ganhos Auferidos em Operações de SWAP – Código 5273 Quanto
ao IRRF código 5273, o Sr. Relator afirma que a receita referente ao código 5273
deve constar na linha 21 da ficha 06 A da DIPJ e não tendo localizado o valor das
receitas naquela linha considerou que os ganhos auferidos em operações com
SWAP não foram oferecidos a tributação.
Por um lapso da requerente os rendimentos auferidos em operações de swap não
foram apontados na linha 21 da Ficha 06 A, tendo sido apontados nas linhas 20,
24 32 e 36, o que por si só não pode ser motivo para afirmar que o valor retido de
IRRF não é passível de compensação, um vez que houve um erro formal na
indicação das receitas obtidas com as operações de SWAP.
Os rendimentos auferidos a título de operações em swap foram contabilizados
nas contas contábeis: Receita Financeira contas 923006/713001, Despesa
financeira 542006/721001 e Resultado de variação cambial nas contas
928002/546002/730200, cujo resultado é a receita de R$ 7.559.362,63.
Para comprovar que a receita derivada das operações de SWAP foram oferecidas
a tributação a Requerente apresenta os demonstrativos de contabilização e os
documentos que comprovam o oferecimento das receitas de SWAP.
QUANTO À CSLL As demonstrações da CSLL de fls. 171/184 dos autos demonstram
que há saldo negativo de CSLL em períodos anteriores, não havendo motivo para
que o Sr. Relator não considere a compensação de R$ 180.334,04, pois, além dos
saldos, as DCTFs do 1o ao 4o Trimestre de 2000, constantes do Anexo XI e razão
contábil relativo aos lançamentos contábeis das compensações constantes do
Anexo X desta manifestação, os valores foram compensados.
Foram juntados, para comprovar o alegado, os Anexos I a XII, argumentando-se
que deve ser prestigiado o principio da verdade material, apesar do erro de fato
na forma de contabilização das receitas dos contratos de SWAP.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
6
A 3a Turma da DRJ/SÃO PAULOI/SP, analisou a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte e, mediante o Acórdão no 1625.131, de
29/04/2010 indeferiu a solicitação, conforme ementa a seguir transcrita:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Anocalendário: 2001
INTEMPESTIVIDADE. PERDCOMP. CÓDIGO. RETIFICAÇÃO.
Não há que se conhecer de petição intempestiva e cuja matéria a ser
analisada não é de competência das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO. IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS.
Glosa-se o IRRF cujo oferecimento da receita correspondente não restou
demonstrado nos autos.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Ano-calendário: 2001
CSLL. PERDCOMP. SALDO NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO. ANOS ANTERIORES. ESTIMATIVAS.
Não tendo sido comprovada a existência de saldo negativo de períodos
anteriores disponível para compensar as estimativas do período analisado,
não se verifica a apuração de saldo negativo para fins de compensação por
meio de PERDCOMP.
Ciente da decisão de primeira instância em 02/06/2010, e com ela inconformada,
a empresa apresentou recurso voluntário em 01/07/2010, mediante o qual
oferece, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
a) Com relação ao saldo negativo de R$ 1.959.397,39, do ano calendário de 2000,
a Secretaria da Receita Federal glosou o saldo negativo do ano calendário 2000
para R$ 1.304.714,64, pois deixou de considerar que a Recorrente compensou
com o saldo negativo de 1999 todo o saldo de IRPJ estimativa de 2000, que
totaliza R$1.191.497,36. Os julgadores da Delegacia de Julgamento não
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
7
confirmaram as compensações em questão pois a Recorrente indicou valores
divergentes devidos a título de estimativa de IRPJ em sua DIPJ e sua DCTF.
b) Alega que cometeu um erro de preenchimento em sua DIPJ (e não em sua
DCTF), pois apesar de utilizar em todos os meses o balanço de suspensão,
incorreu em erro quando considerou o saldo negativo do mês anterior para
abater do valor devido no mês seguinte, conforme demonstra o Anexo XIII, tendo
ainda apresentado cópia da DCTF e do Livro Razão (Anexos X e XI da Manifestação
de Inconformidade).
c) Reafirma que a DIPJ foi preenchida de forma incorreta e não as DCTF’s, que
indicam os valores corretos das estimativas devidas pela Recorrente, como
constou do acórdão recorrido.
d) Afirma que não foram consideradas, apesar de corretamente declaradas na
DCTF e devidamente contabilizadas, as estimativas mensais compensadas
relativas aos seguintes meses:
I - R$ 197.877,72 relativo ao mês de julho;
II - R$ 57.260,70, relativo ao mês de agosto;
III - R$ 146.113,15 relativo ao mês de setembro;
IV - R$ 436.31,35 relativo ao mês de dezembro.
e) Com relação ao saldo negativo do ano-calendário de 2001, contesta o
entendimento do acórdão recorrido que considerou que não foi comprovado o
oferecimento da receita correspondente ao IRRF à tributação.
f) Em relação ao código 3426 alega que pagou IRRF no valor de R$ 52.596,79 e a
DIORT e o acórdão recorrido reconheceram apenas o valor de R$ 34.734,26, pois a
receita corresponde à referida retenção deveria ter constado da linha 21 da Ficha
6 A da DIPJ. Sustenta que comprovou em sua Manifestação de Inconformidade
que tem direito ao Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 46.151,35, relativo a
receita de R$ 230.765,50, cujo oferecimento à tributação foi devidamente
comprovado em sua Manifestação de Inconformidade.
g) Com relação aos rendimentos de SWAP código 5273, alega que por um lapso de
preenchimento na DIPJ, não foi informado na linha 21 da Ficha 6 da DIPJ os
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
8
rendimentos de operações de SWAP, mas que tais rendimentos foram oferecidos
à tributação nas linhas 20, 24, 32 e 36 da DIPJ.
Afirma que ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, ofereceu
integralmente os rendimentos à tributação, no montante de R$ 7.558.185,29. Isso
porque o valor de R$ 7.558.185,29 é o resultado líquido das contabilizações das
operações de SWAP realizadas nas contas de receita financeira (923006/713000),
despesa
financeira
(542006/721001)
e
variação
cambial
(928002/546002/730200).
Informa
que
como
os
rendimentos
foram
contabilizados em diversas contas não é possível identificar o valor de R$
7.558.185,29 isoladamente, devendo ser considerado que os registros são feitos
pelo regime de competência e pelo valor total de todas as operações ativas, que
deram ganho ou não, conforme demonstrou nas planilhas anexadas aos autos.
Junta ao recurso nova planilha (anexo XIV) e cópia do razão contábil das linhas 20.
24 . 32 e 36 da Ficha 6A da DIPJ (ANEXO XV).
h) Solicita a realização de perícia para o aprofundamento da investigação as
provas apresentadas, uma vez que o relator do acórdão recorrido admitiu que o
erro no preenchimento da DIPJ pela recorrente “gerou confusão”. Indica o
profissional para acompanhar a perícia e os seguintes quesitos a serem
respondidos: Verificando as contas contábeis de 2001 relativas a receitas
financeiras, confirma-se que há operações de swaps contabilizadas, qual o seu
valor ?
1. Verificando as contas contábeis de 2001 relativas a despesas financeiras,
confirma-se que há operações de swaps contabilizadas, qual o seu valor?
2. Verificando as contas contábeis de 2001 relativas a variação cambial, confirma-
se que há operações se swaps contabilizadas, qual o seu valor ?
3. Na composição das linhas 20, 24, 32 e 36 da Ficha 06 A da DIPJ 2002 (ano
calendário 2001) estão incluídas as contas contábeis mencionadas nos itens 1 a 3?
4. Das verificações efetuadas nos itens acima pode-se concluir que os
rendimentos de swap foram incluídos na base de cálculo do Imposto de Renda?
i) Com relação ao Saldo Negativo de CSLL afirma que A DIORT e os julgadores da
Delegacia de Julgamento partiram da premissa que não existia saldo credor de
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
9
CSLL no ano calendário 1999, e que, por esse motivo a Recorrente teria CSLL a
pagar no ano-calendário 2000 e 2001.
j) Alega que uma simples busca da Secretaria da Receita Federal nas DIPJ’s
entregues pela Recorrente levaria a conclusão de que o saldo negativo utilizado
remonta ao ano de 1995 e que, assim sendo, não há que se falar que não teria
saldo negativo nos anos de 2000 e 2001.
k) Reitera pedido de retificação do código 2172 para 5886 em relação ao Cofins
compensado, no valor de R$ 2.674.632,73, com vencimento em 15/03/2004,
alegando que, após o recebimento do Despacho Decisório está impedida de
efetuar a retificação pelo sistema PER/DCOMP, por força da legislação e que, caso
este Conselho não determine a retificação, o erro em questão permanecerá como
uma pendência “eterna” nos sistemas da Receita Federal.
Ao final, requer que o recurso voluntário seja julgado procedente para reformar a
decisão recorrida, com a determinação de arquivamento do processo e anulação
da respectiva cobrança.
É o Relatório.
3.

Em 05.06.2014, por meio da Resolução no 1301-000.212, esta Turma resolveu
converter o julgamento em diligência em razão dos seguintes motivos:
A controvérsia refere-se à não homologação integral de compensação de saldo
negativo de IRPJ/CSLL do ano-calendário 2001, com outros débitos da interessada.
Ao proceder a análise do crédito pleiteado a autoridade administrativa
competente estendeu o exame aos anos-calendário 1999 e 2000, em face da
existência de estimativas que foram compensadas com saldo negativos de
IRPJ/CSLL daqueles períodos de apuração.
A recorrente trouxe em sua impugnação e recurso voluntário diversas planilhas e
cópias de livros contábeis com o intuito de demonstrar a existência do crédito
alegado, em especial quanto ao oferecimento à tributação das receitas
financeiras, com vistas ao aproveitamento do IRRF comprovado no saldo de ajuste
anual do ano-calendário 2001.
Em que pese a documentação apresentada pela recorrente revelar evidentes
indícios de que, pelo menos em parte, as receitas financeiras foram reconhecidas
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
10
e tributadas, entendo que pelos elementos contidos no processo não é possível
concluir quais foram exatamente os valores contabilizados decorrentes dos
ganhos com estas operações, em especial daquelas relativas a operações de
SWAP.
Como a recorrente informou e apontou nas diversas planilhas apresentadas, os
ganhos decorrentes dessas operações foram reconhecidos em diversas contas
contábeis relativas a receitas financeiras, inclusive de despesas financeiras, e,
ainda, com registros globais de valores, o que impede a identificação dos
montantes correspondentes à cada operação envolvendo as instituições
financeiras ABN AMRO e ITAÚ. Além disso, os históricos constantes do Livro Razão
são extremamente sumários e não identificam as fontes pagadoras dos ganhos.
Outra dificuldade apresentada na análise foi a mudança do sistema contábil da
recorrente em junho de 2001, com transposição dos saldos das contas para outras
completamente diversas, baseada em novo plano de contas.
Entendo, contudo, que a recorrente se desincumbiu ao menos de demonstrar que
existem diversos registros de receitas envolvendo operações cambiais e de SWAP,
de sorte que, apesar de não serem suficientes para a determinação do montante
oferecido à tributação, é certo que existem valores registrados contabilmente a
este título que devem ser considerados no cálculo dos valores à
restituir/compensar.
Além da compensação relativa ao IRRF referente às operações de SWAP (código
5273), que deixou de ser integralmente homologada pelo Despacho Decisório e
confirmado pelo acórdão recorrido, restou parcialmente homologado a
compensação referente ao IRRF (código 5426), no valor informado na linha 21 da
Ficha 6A da DIPJ do ano-calendário 2001 (R$ 34.734,26). A recorrente cópias de
balancete (fls. 321) e Livro Razão (fls 563) que, em princípio, parecem demonstrar
o reconhecimento da diferença das receitas financeiras no montante de R$
262.983,96. No entanto, se tal montante parece ter o registro demonstrado e
comprovado, o valor informado na linha 21 da Ficha 6A da DIPJ do ano-calendário
2001 (R$ 34.734,26) não teve identificado pela recorrente qual a origem e
lançamentos/contas contábeis nas quais teriam sido reconhecidos.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
11
Observo, ainda, que a autoridade administrativa que primeiro analisou o pleito da
recorrente baseou toda a sua análise nos valores informados na DIPJ, DCTF e
DIRF, não tendo solicitado quaisquer esclarecimentos adicionais da interessada
em face das divergências constatadas entre os valores informados naquelas
declarações, de que resultou no indeferimento parcial do pleito, sem que a
interessada tivesse a oportunidade de demonstrar a correção dos valores
contabilizados e declarados. (g.n.)
4.

Diante desses fatos, resolveu esta Turma, converter o julgamento em diligência
para que a unidade preparadora da RFB executa os seguintes procedimentos:
a) Intimar a interessada a:
a.1) Apresentar Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do
Exercício (analítico) e da Demonstração de Apuração do Lucro Real registrada no
livro LALUR.
a.2) Apresentar cópias integrais das contas do Livro Razão, demonstrativos do
Saldo Negativo de IRPJ e da CSLL a compensar dos anos-calendário 1.999 a 2001,
nas quais foram registradas as contrapartidas dos registros dos recolhimentos por
compensação, das estimativas mensais de IRPJ e CSLL e IRRF, informados nas DCTFs,
objeto da análise neste processo.
a.3) Demonstrar, por meio de planilhas, cópias dos livros contábeis e documentos
comprobatórios, a origem dos valores com indicação dos lançamentos/contas
contábeis respectivos, nos quais foram reconhecidas as receitas financeiras no
montante de (R$ 34.734,26), informadas na linha 21 da Ficha 6A da DIPJ do ano-
calendário 2001.
a.4) Demonstrar de forma individualizada por instituição financeira (ABN AMRO e
ITAÚ) os valores reconhecidos contabilmente a título de receitas com SWAP,
indicando: data, conta contábil, no do lançamento/documento e valor. Os dados
devem estar acompanhados das cópias dos registros contábeis respectivos, em
ordem cronológica. Caso os lançamentos indicados englobem outros valores,
deverá a recorrente demonstrar a origem e valor de cada um deles em explicação à
parte, vinculada a cada lançamento.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
12
a.5) Demonstrar, de forma individualizada as transferências dos saldos contábeis
existentes em 30/06/2001 para o novo sistema contábil (SAP), das contas relativas à
receitas/despesas financeiras nas quais tenham sido registrados os ganho com
operações de SWAP, acompanhados das cópias dos registros contábeis respectivos
(Livros Diário/Razão).
b) Analisar as informações e elementos apresentados com vistas a verificar sua
consistência com os livros e demonstrações contábeis, inclusive solicitando
esclarecimentos adicionais, se necessário, e elaborar relatório conclusivo, com
demonstrativo dos valores efetivamente contabilizados e reconhecidos no
resultado anual apurado no ano-calendário 2001, a título de receitas financeiras
objeto de retenção na fonte relativa ao Código 3426 e às operações de SWAP –
Código 5273.
c) Dar ciência à interessada sobre o relatório conclusivo, oferecendo prazo não
inferior a 30 (trinta) dias para a manifestação da interessada.
5.

Em atendimento à referida Resolução, a Delegacia de Administração Tributária da
Receita Federal do Brasil em São Paulo (Derat/SPO) elaborou Informação Fiscal em 02.10.2023 (fls.
1.392/1.400), na qual se destaca os seguintes trechos em relação a comprovação das receitas que
serviram de incidência do IRRF:
Entendemos que o propósito da demanda do item a.4 da Resolução do CARF foi
para esclarecer de forma devidamente comprovada, a efetiva tributação dos
rendimentos de SWAP informados nas DIRF.
A fim de demonstrar os valores dos rendimentos obtidos a título de SWAP, a
contribuinte aponta as planilhas juntadas às fls. 275 a 277 e fls. 665 a 669 deste
processo.
Como cópias dos registros contábeis, a contribuinte indica os supostos razões
juntados às fls. 514 a 609.
Achamos que as planilhas às fls. 275 a 277 atendem o que foi cobrado no item,
considerando que as informações destes documentos são convergentes com as
informações das DIRF.
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
13
Com relação as planilhas às fls. 665 a 669, vimos que estas foram elaboradas com
base nos supostos razões às fls. 514 a 609.
As informações permitiram o entendimento de que os fatos contábeis
relacionados aos resultados de SWAP teriam sido registrados contabilmente nas
contas 923006 – JUROS S/OPERAÇÃO SWAP, 713001 – RECEITA DE JUROS
CDB/CDI, 542006 – JUROS S/OPERAÇÃO SWAP, 721001 – DESPESA COM
INVESTIMENTO CDB / SWAP EM BRE, 928002 – DIFERENÇA TAXA OUTRA OPER,
546002 – DIFERENÇA TAXA OUTRAS OP. e 730200 – GANHO/PERDA COM
REVALUATION.
Pelo nosso entendimento, achamos que a questão requer elementos probatórios
mais consistentes. Apenas os razões e balancetes apresentados não são
suficientes para a comprovação da efetiva tributação dos rendimentos.
Entendemos que as informações destes documentos precisam ser corroboradas
com as informações do documento mais adequado à comprovação do resultado
levado à apuração do lucro real, que é a demonstração do resultado do exercício
2001, tempestivamente elaborada e devidamente assinada pelo Contador
responsável e pelo Representante da contribuinte. Da mesma forma, deveria,
também, ser apresentado o balanço patrimonial levantado no período. Cabe
ressaltar que as elaborações destes documentos são obrigatórias para a
regularidade perante a legislação contábil.
[...]
Pelo nosso entendimento, achamos que numa contabilidade regular, havendo a
troca do plano de contas, é imprescindível que fique registrada a transição dos
saldos das contas para o novo plano. Com base nestas informações, são
elaboradas as demonstrações contábeis ao final do período.
A contribuinte informa que os saldos das contas de resultados foram somados
para fins de declarar à RFB. No entanto, às fls. 279 consta um quadro elaborado
pela contribuinte com informações de transferências dos saldos de contas do
período até 06/2001, para contas do outro plano do período 07 a 12/2001.
As informações acima não foram confirmadas nos documentos contábeis
apresentados.
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
14
Com base nas informações do processo e demais informações disponíveis à RFB,
constatamos algumas divergências que podem caracterizar deficiências dos
elementos probatórios apresentados pela contribuinte.
Na DIPJ do ano calendário de 2001 a contribuinte declarou a demonstração do
resultado do exercício apresentando o valor de R$ 8.546.600,55, a título de
prejuízo do período levado à apuração do lucro real.
Considerando a informação de que a contribuinte somou os saldos das contas de
resultados para fins de declarar à RFB, procedemos a soma do saldo da conta 724
– RESULT EXERCÍCIO-TR DEVED, no valor de R$ 674.240,03 (fls. 1.364), o qual
consideramos lucro, em razão da soma das receitas ser maior que a soma das
contas de custos e despesas, com o resultado (lucro) no valor de R$ 4.679.614,46,
informado no balancete às fls. 328 e constatamos o valor de R$ 5.353.854,49, a
título de lucro do período.
Por outro lado, na hipótese dos saldos das contas do período até 06/2001 terem
sido transferidos para as contas correspondentes do período de 07 a 12/2001, o
resultado teria sido o lucro no valor de R$ 4.679.614,46, informado às fls. 328.
Ainda, comparando as informações dos documentos com outras informações
disponíveis, constatamos que as somas dos saldos iniciais e finais das contas do
ativo constante do balanço patrimonial declarado na DIPJ, apresentam os valores
respectivos de R$ 203.152.265,00 e R$ 222.374.999,36.
Nos balancetes às fls. 1.223 a 1.226 e 1.342 a 1.367 os saldos somam os valores
respectivos de R$ 234.603.031,81 e R$ 244.944.279,26, em 01/01/2001 e
30/06/2001. Em 31/12/2001 os saldos somam o valor de R$ 219.037.836,62 (fls.
328).
Apesar de considerar os comprovantes apresentados insuficientes para as
comprovações dos fatos, com base nas informações da DRE declarada na DIPJ e
nos balancetes de 30/06/2001 e 31/12/2001, realizamos uma análise dos
possíveis resultados financeiros apurados e declarados pela contribuinte,
conforme abaixo demonstrado:
[...]
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
15
As informações acima representam indícios de que a contribuinte declarou
despesas financeiras além do valor devido na apuração do resultado levado à
tributação.
Considerando os desencontros das informações, entendemos que os documentos
apresentados pela contribuinte não são suficientes para comprovar a efetiva
tributação dos rendimentos informados nas DIRF.
Desta forma, concluímos que o crédito deve ser confirmado pelo valor já
reconhecido na decisão inicial.
6.

Devidamente intimado, o contribuinte apresenta petição (fls. 1.406/1.421), na qual
manifesta discordância às conclusões da autoridade tributária responsável pelo procedimento de
diligência. Aduz a Recorrente, preliminarmente, que a glosa que persiste em relação ao saldo
negativo do IRPJ AC2001, refere-se tão somente a retenções do imposto de renda na fonte e que,
no seu entender, não se faz necessária as informações e documentos de 1999 e 2000 para se
chegar a conclusão de que o crédito existe e é legítimo; a autoridade não analisou a vasta
documentação apresentadas, limitando-se a informar que a DRE não foi juntada; que a autoridade
visualizou a composição do valor em questão [referente a composição dos registros de despesas e
receitas financeiras], que resultam na composição do valor questionado, de tal forma que as
informações trazidas demonstram a origem dos valores com a indicação dos lançamentos/contas
contábeis respectivos, nos quais foram reconhecidas as receitas financeiras no montante em
questão, informadas na linda 21 da Ficha 6A da DIPJ AC 2001; que a glosa parcial do IRRF de R$
52.819,05, foi reconhecido o valor de R$ 6.946,85, refere-se a rendimentos de R$ 264.095,26, que
na DIPJ constam R$ 34.734,26; que o valor de R$ 34.734,26 registrado na DIPJ resulta de valores
de receita e despesas, conforme discriminado em resposta à diligência (fls. 637), que permite a
conclusão de que as receitas financeiras sobre o qual incidiu o IRRF de R$ 52.819,05 integraram a
composição do saldo negativo; que os registros contábeis foram realizados de forma consolidada,
conforme cópia do razão (fls. 514/609) e planilhas (fls. 665/669); por fim, pugna pela legalidade do
crédito.
7.

É o relatório.

Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
16
VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
8.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi objeto de análise por ocasião da edição
da Resolução no 1301-000.212, que se ratifica nesse voto..

Mérito
9.

O litígio em grau recursal se refere a divergência do IRRF na formação do saldo
negativo
IRPJ
AC2001,
originalmente
de
R$
2.993.456,41,
conforme
DCOMP
no
32453.19312.140404.1.3.02-1388 (fls. 83 Volume1), mas reconhecido o valor de R$ 1.426.740,97
no Despacho Decisório, permanecendo sob litígio a importância de R$ 1.566.715,44.
10.

A diferença tem duas causas: (i) não confirmação integral do IRRF informado pela
Recorrente quando confrontado com os valores constantes nos sistemas da RFB e (ii) a receita
oferecida a tributação ser inferior aos rendimentos constantes em DIRF.
11.

Destaca-se o seguinte trecho do DD (fls. 208/219):
15. Avaliando a apuração do suposto saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2001, no montante de R$ 2.993.456,42, declarado na ficha 12A da DIPJ 2002 à fl.
164, verifica-se que:
[...]
• Além disto, as receitas correspondentes a tais fontes não foram totalmente
oferecidas à tributação, conforme ficha 06A da DIPJ 2002 à fl. 158 e detalhamento
a seguir. Desta forma, o valor que deve ser utilizado na apuração do IRPJ do
exercício é de R$ 1.426.740,97, pois R$ 108.307,11 foi utilizado nas estimativas de
IRPJ.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
17

[...]
• Portanto, efetuando os ajustes necessários para refletirem no cálculo do IRPJ do
período os valores efetivamente comprovados, temos:

12.

As conclusões do procedimento de diligência não enfrentaram de forma adequada
os pontos demandados pelo CARF. A autoridade responsável pelo procedimento entendeu que as
planilhas às fls. 275 a 277 atendem o que foi cobrado, mas que as planilhas às fls. 665 a 669, que
foram elaboradas com base nos supostos razões às fls. 514 a 609. Consignou ainda que, pelo nosso
entendimento, achamos que a questão requer elementos probatórios mais consistentes. Apenas os
razões e balancetes apresentados não são suficientes para a comprovação da efetiva tributação
dos rendimentos. Entendemos que as informações destes documentos precisam ser corroboradas
com as informações do documento mais adequado à comprovação do resultado levado à apuração
do lucro real, que é a demonstração do resultado do exercício 2001.
13.

Verifica-se, pois, que a discordância da autoridade responsável pelo procedimento
não diz respeito ao valor das retenções e receitas tributadas, mas por desconsiderar a validade dos
documentos apresentados e pela não apresentação da DRE.
14.

Em relação a esse último ponto, ausência da DRE, tal fato não tem relevância para o
deslinde do litígio, que versa sobre a comprovação do IRRF e se as correspondentes receitas se
encontravam contabilizadas, ou seja, a premissa de análise permanece a mesma, isto é, tem por
base a apuração efetuada e consignada na Ficha 12A da DIPJ.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
18
15.

Conforme consignado na Resolução CARF no 1301-000.212, a questão relevante
para solução é a origem dos valores, com indicação dos lançamentos/contas contábeis
respectivos, nos quais foram reconhecidas as receitas financeiras no montante de (R$ 34.734,26),
mais especificamente, na linha 24 da Ficha 6A da DIPJ do ano-calendário 2001. Além disso,
demonstrar de forma individualizada por instituição financeira (ABN AMRO e ITAÚ) os valores
reconhecidos contabilmente a título de receitas com SWAP e as transferências dos saldos
contábeis para o novo sistema contábil.
16.

A Recorrente informa que o reconhecimento do IRRF de R$ 6.946,85, do montante
de IRRF de R$ 52.819,05, refere-se a rendimentos de R$ 264.095,26, mas que na DIPJ constam
apenas R$ 34.734,26. A partir dessa constatação a autoridade responsável pelo procedimento de
diligência entendeu por concordar com as conclusões do Despacho Decisório, que
proporcionalizou o IRRF a partir da receita declarada em DIPJ.
17.

Com relação ao IRRF código 5273, rendimentos auferidos em operações de swap, o
não reconhecimento do valor de R$ 1.511.646,61 (CNPJ no 33.066.408/0001-15, R$ 1.481.019,36,
e CNPJ no 60.701.190/0001-04, R$ 30.627,25) decorre, conforme a autoridade responsável pelo
DD e a responsável pelo procedimento de diligência, que as respectivas receitas não estavam
computadas.
18.

A Recorrente apresenta quadro discriminativo, lastreado em documentos e nos
arquivos não pagináveis, sobre as importâncias registradas como receitas e despesas financeiras, a
partir dos dois sistemas contábeis, o mais antigo, utilizado até 30.06.2001, e o que lhe sucedeu,
que resultaram no valor constante na DIPJ, R$ 34.734,26:
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
19

19.

O segundo ponto inquirido na já citada Resolução CARF, sobre demonstrar de forma
individualizada por instituição financeira (ABN AMRO e ITAÚ) os valores reconhecidos
contabilmente a título de receitas com SWAP, a Recorrente apresenta composição desses
rendimentos, conforme o seguinte quadro:

20.

A discriminação da contabilização foi efetuada pela Recorrente|
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
20

21.

As informações trazidas pela Recorrente são coerentes entre em si e verossímeis de
que o resultado líquido de operações com swap foi uma receita de R$ 7.558.232,94 e as referidas
receitas foram contabilizadas e informadas na DIPJ.
22.

Em que pese o registro das receitas, deduzidas das despesas análogas, possam
resultar em redução da base de cálculo do PIS e da Cofins não cumulativo, com base nas Lei no
10.637, de 2002, e Lei no 10.833, de 2003, o litígio diz respeito exclusivamente ao saldo negativo
do IRPJ, a comprovação do IRRF e das receitas correspondentes.
23.

Nesse sentido, embora o autoridade responsável tenha consignado achar
necessários elementos probatórios mais consistentes, o que, diga-se sempre é o desejável, as
informações constantes nas planilhas juntadas (fls. 665/669), elaboradas com base nos registros
contáveis, denominados de supostos razões por aquela autoridade, (fls. 514/609) são elementos
probatórios coerentes e relevantes no sentido de atribuir verossimilhança às informações
constantes nos Informes de Rendimentos, discriminados na seguinte tabela:
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.645 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11610.020625/2002-04
21
DIPJ AC2001 - Ficha 43 (fls. 165 Vol. I)
Fonte Pagadora
Código
IRRF
02.320.016/0001-07
1708
R$ 1.444,23
11.699.378/0001-41
3426
R$ 11.564,61
33.066.408/0001-15
5273
R$ 1.481.019,36
60.435.351/0001-57
3426
R$ 22.543,86
60.701.190/0001-04
5273
R$ 30.627,25
61.146.148/0001-23
1708
R$ 47.250,00
61.146.148/0001-23
3426
R$ 18.488,32
61.146.148/0001-23
5706
R$ 1.494.261,27

R$ 3.107.198,90

24.

Assim, resta reconhecer, a parcela adicional de Saldo Negativo AC2001 no valor de
R$ 1.557.518,81 [R$ 1.481.019,36 + R$30.627,25 + (R$ 52.819,05 – R$ 6.946,85)], resultando em
um SN IRPJ AC2001 de R$ 2.984.259,78 de um total orginalmente requerido de R$ 2.993.456,41.

Conclusão
25.

Dessa forma, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para
reconhecer, como parcela adicional de crédito relativo ao Saldo Negativo do IRPJ AC 2001, o valor
de R$ 1.557.518,81.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 1445
DF CARF MF
Original